Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712941-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, RUBENS BIAS PINTO, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo corréu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação popular proposta por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA e outros (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a indisponibilidade da quantia de R$ 106.201,44 nas contas bancárias dos réus, mediante ordem de penhora expedida pelo sistema BACENJUD, a fim de resguardar eventual ressarcimento integral ao erário público distrital ao final da lide. Sustenta o réu agravante que a ação popular foi ajuizada com o objetivo de anular ação humanitária consistente na doação de Equipamentos de Proteção Individual – EPI promovida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em favor da Prefeitura de Corrente/PI. Afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da liminar deferida na origem, pois a doação efetivada pela Secretaria de Saúde atendeu aos requisitos legais, não podendo ser considerada ilegal ou eivada de desvio de finalidade. Alega que a Nota Jurídica no 808/2020 – SES/AJL reconheceu a viabilidade jurídica da doação, tendo havido: a) avaliação prévia quanto à conveniência e oportunidade; b) urgência da situação; c) opinativo jurídico entendendo pela juridicidade da doação; d) inexistência de direcionamento da doação, porquanto atendidas outras unidades da SES/DF e procedida uma avaliação específica do pedido apresentado pelo município donatário; e) ausência de prejuízo ao estoque de materiais do Distrito Federal, uma vez que o quantitativo doado era ínfimo, e inclusive porque o próprio Distrito Federal teria sido beneficiário de inúmeras doações. Assevera que a decisão agravada desconsiderou o caráter humanitário e solidário das doações, o caráter universal do atendimento prestado pelo SUS e a reciprocidade do ato de doação, tendo em vista que o Distrito Federal foi beneficiário de inúmeras doações de equipamentos similares aos doados. Tece considerações sobre o federalismo cooperativo e sobre o princípio da solidariedade, acrescentando que a decisão não levou em conta que os atos de doação impugnados traduzem exatamente a cooperação entre os entes federados, ressaltando que, no caso, o Distrito Federal, que possui orçamento bastante expressivo e estrutura de saúde mais adequada, está auxiliando um pequeno município do sul do Piauí. Alega inexistir qualquer risco ao resultado útil do processo, uma vez que não restou demonstrada a insolvabilidade dos réus ou a iliquidez da pretensão de reparação, aduzindo que o periculum in mora que justifica a constrição antecipada e/ou indisponibilidade de bens dos réus não pode ser presumido. Aponta existir jurisprudência do STJ no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens exige o exercício de um juízo de razoabilidade, de modo que essa específica e grave medida de constrição patrimonial deve ser adotada com cautela e mediante cuidadosa ponderação jurisdicional. Afirma ser tamanho o atropelo processual incorrido pelo magistrado a quo que não considerou a circunstância de que o próprio Distrito Federal está defendendo a legitimidade dos atos de doação em causa, figurando como litisconsorte passivo na origem, e que a decisão consistiu na determinação de indisponibilidade de ativos do próprio ente distrital, com objetivo de, contraditoriamente, garantir o futuro ressarcimento do erário local. Entende que a medida constritiva se mostra desnecessária, dados os réus contra os quais foi dirigida, além de desproporcional e inconsistente, na medida em que as próprias contas do Distrito Federal não podem ser objeto de constrição patrimonial. Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da decisão agravada, que determinou a indisponibilidade/penhora de R$ 106.201,44. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão de modo a cassar a tutela de urgência deferida na origem, por ser infundada e desnecessária. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a antecipação de tutela recursal, o réu agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora